Tribunal: TJDFT
Processo: 0710686-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710686-72.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MESSIAS ANACLETO DA SILVA DECISÃO Homologo a desistência do recurso requerida pelo Distrito Federal (id. 39289201) para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora